Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021567-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENITA FLORENCA FILA - CPF: 286.674.921-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais -
CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA -
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO
––
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
-
PROVAS DOCUMENTAIS JUNTADAS NO
processo QUE se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O DEPÓSITO DE VALOR NA CONTA CORRENTE DA PARTE -

CIÊNCIA DA OPERAÇÃO BANCÁRIA E DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO

- INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA -
CONTRATO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

-
REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A
tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora/apelante.

A prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora no contrato em debate, quando idênticas com os demais documentos constantes nos autos, agindo com acerto o magistrado singular em dispensar a produção de outras provas e julgar improcedente a lide.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Não há
como declarar a nulidade da operação bancária, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado, bem como demonstrado a disponibilidade do valor solicitado, na conta corrente da parte autora.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1021567-15.2022.8.11.0003

APELANTE: BENITA FLORENCA FILA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BENITA FLORENÇA FILA
contra sentença proferida nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no
1021567-15.2022.8.11.000

proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa,

observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
(id no 167155713)

O apelante sustenta
em seu apelo (id no 167155714)
o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com os elementos probatórios trazidos aos autos.

Registra que
está suportando descontos indevidos em seu benefício, em razão de contrato que nunca celebrou (no valor de R$2.667,21 a ser pago em 84 prestações de R$65,00, incluído no INSS em data de 07/11/2020),
sendo a primeira parcela descontada em 02/2021 e a ultima seria em 01/2028, no total pagaria R$5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), onde, supostamente a recorrente

teria recebido o valor de R$2.667,21 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), mas não recebeu centavo algum.

Registra que a recorrente logrou êxito em comprovar mediante documentos e extratos bancários que instruíram a inicial, que a recorrida realizou empréstimo indevido em nome da recorrente, se valendo de meios inidôneos para garantir a efetivação do contrato. Para instrumentalizar sua alegação, a recorrida trouxe aos autos cópia do contrato supostamente assinado pela recorrente, que fora claramente adulterado.

Defende que, conforme consta nos autos, a apelante

nem ao menos utilizou o valor depositado, solicitando a disponibilização de conta para a realização de depósito para devolver a quantia, mas a instituição financeira prefere mantê-la “aprisionada” à um contrato que ela sequer assinou e mesmo assim busca incansavelmente o seu cancelamento, considerando que a recorrida em nada será prejudicada.

Alega que
“
considerando se tratar de empréstimo realizado ilegalmente, a apelante estaria completamente amparada em sua pretensão de cancelamento em razão do erro, mas a instituição financeira a impediu de todas as formas, não atendendo, não respondendo mais as mensagens, dentre outros meios, se valendo da idade avançada da recorrente e de sua pouca instrução”.

Assevera que as ações do apelado evidenciam a ocorrência de ato ilícito, a ensejar o dever de indenizar diante da

pretensão resistida da recorrida em cancelar o empréstimo não solicitado, pois imputou divida à recorrente

sem o seu consentimento e conhecimento e desconto

mensal desde o mês de janeiro de 2021.

Ao final, requer o provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença
in tontum
, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00; caso não seja esse o entendimento requer a nulidade da sentença com o fim de remeter os autos ao juízo de piso para a produção de provas, com a realização de perícia grafotécnica, para averiguar a legitimidade da assinatura do contrato apresentado pela recorrida; alternativamente requer, ainda, o cancelamento do empréstimo, devolução do valor já pago pela recorrente e devolução do valor do empréstimo depositado em conta.

Em contrarrazões (id no 167155717) o Apelado alega a manutenção da sentença recorrida, e, por conseguinte, o desprovimento do Apelo, ante a regularidade do contrato.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Empréstimo foi validamente realizada em 28/12/2020,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termo de Adesão – no de adesão

50436958 (id no 167155705), não havendo dúvidas,

quanto ao conhecimento pelo Autor da operação contratada, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Aliás, na oportunidade, o apelante anuiu ao contrato e confirmou a aceitação da proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante assinatura lançada no contrato, assim como, de forma clara e expressa, anuiu a todas as características do referido empréstimo no valor de R$ 2.667,21, com a soma total a pagar de R$ 5.460,00,

inclusive taxa de juros de 2,04% ao mês e 27,85% ao ano, a ser pago em 84 parcelas de R$ 65,00 e incidência da reserva de margem, conforme o termo 1 e 2, o qual transcrevo:

Declarações e Autorizações de cliente emitente:

1.

Você declara que, previamente à emissão desta Cédula, recebeu informações detalhadas acerca dos valores e fluxos que compõem o CET máximo do seu empréstimo

e, ainda, que tem ciência de que para este cálculo foram considerados o valor limite de crédito e a taxa de juros máxima

a ser aplicada no seu empréstimo, o qual será efetivado conforme condições previstas nesta cédula.

2.

Desta forma, você promete pagar ao Banco, ou à sua ordem, o valor devido em decorrência desta Cédula na forma e prazo aqui descritos e autoriza, de forma irrevogável e irretratável, a consignação das parcelas diretamente em sua folha de pagamento, benefício ou aposentadoria”.

(
id no 167155705
)

Junto com a contestação do apelado (id no

167155704), veio o instrumento contratual no

167155705 -“Proposta de Adesão – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” -

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço prestado, existindo, ainda, expressa assinatura da apelante, no instrumento.

Restou demonstrado que ocorreu a contratação em 28/10/2020 e proveito econômico da parte autora a respeito do contrato discutido, partindo da premissa de que inexiste fraude quando a disponibilização do valor de R$ 2.667,21, a ser quitado em 84 parcelas de R$65,00, mediante desconto em benefício previdenciário. em conta da parte autora.

Também restou demonstrado pela instituição financeira, que a Parte Autora recebeu o montante de R$ 2.667,21, no dia 09/11/2020, em conta de sua titularidade, conforme consta o Ted juntado pelo banco no id no 167155708.

A bem da verdade, a parte Apelada acostou aos autos o contrato celebrado (Id. 167155705), bem como os documentos pessoais da parte autora/apelante (Id. 167155683, 167155685), além de comprovar que ocorreu a transferência de valores decorrentes do contrato a apelante (id no
167155708), além do

extrato de empréstimo consignado juntado pela própria apelante (id no 167155687)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6o DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Tal situação afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, face a não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura.

Aliás, o fato de que o documento apresentado pela Parte Autora no momento da contratação corresponde exatamente ao documento de identidade juntado à peça Inicial (id no 167155684),

e ao instrumento de procuração (id no 167155682) o que, portanto, afasta a possibilidade de que terceiros fraudadores tenham se apropriado dos documentos da Parte Autora para efetuar o vínculo contratual.

Ademais, o endereço que consta na inicial é o mesmo endereço que consta no contrato, qual seja Rua Ormindo Pires de Amorim, 855, Vila Mariana, Rondonópolis/MT reafirmando a inexistência de fraude na contratação.

Ora, restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente da apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pela parte autora.

Portanto, não há como alegar cerceamento de defesa por ausência de prova pericial para comprovar a eventual falsidade de assinatura.

Frise-se, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, conclui-se que a parte requerida/apelada obteve êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrida, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada. 2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo à consumidora quitá-lo. 3. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrente. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais e declaração de inexistência de relação jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. (Número Único: 1000209-36.2019.8.11.0023, Classe: RECURSO INOMINADO, Turma Recursal, Relator: Dra. VALDECI MORAES SIQUEIRA)

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a Apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Outrossim, conforme o contrato firmado entre as partes,

existe previsão expressa, do valor do desconto, efetuado na folha de pagamento da apelante, conforme “quadro II – Dados do seu emprestimo com desconto em folha de pagamento” – item 6 (id no

167155705), não podendo a apelante alegar desconhecimento.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido no contrato, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A apelada trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora, além de documentos da parte autora, utilizados no momento da contratação e TED do pagamento do valor do empréstimo – Id.102475708. Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15).

Assim, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais, taxa de juros e cláusulas devidamente vistadas.

A parte Recorrida esclareceu que houve a devida contratação e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a nulidade ou mesmo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

De antemão, saliento que não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação

bancária. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa, não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão com desconto em folha de pagamento, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes a operação contratada,

e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Ademais, as taxas de juros estão expressas no instrumento contratual (id no 167155705 )

Dessa maneira, não há que falar em abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

A coação, o dolo ou outro vício de consentimento na celebração do contrato devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos dos artigos 138, 145 e 151 do Código Civil. A despeito dessas alegações, não há qualquer prova no processo que indique a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade no momento da celebração do negócio jurídico. Sem comprovação da coação ou de outro vício na manifestação de vontade, não é cabível a declaração de nulidade do contrato celebrado.

De toda sorte, é imprescindível a prova irresoluta na coação, o que não se vê no caso em voga.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO REQUERENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Contrato de seguro devidamente assinado pela parte contratante, não restando comprovado qualquer vício de consentimento, ônus do requerente.

Da mesma forma não comprovada a venda casada, sendo que o fato de o seguro ter sido adquirido no mesmo dia do empréstimo não importa em prova desta. Seguro prestamista que funciona como uma garantia para o próprio devedor de que, falecendo, a dívida não será transmitida aos herdeiros. Sentença de improcedência mantida
. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50438150220208210001 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021
).

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para 18% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023